Tribunal: TJDFT
Processo: 0749292-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749292-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL LODI CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Miguel Lodi Carvalho em face da r. decisão (ID 78208607) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu a inversão do ônus da prova. Alega, em resumo, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e que, quanto à matéria discutida, é parte tecnicamente vulnerável, por não deter conhecimento sobre as complexidades das operações financeiras e dos contratos bancários, enquanto o Agravado detém toda documentação, registros e informações quanto ao cálculo dos juros e dos descontos em folha. Destaca que também é economicamente vulnerável, dado o estado dele de superendividamento, fato que, somado à verossimilhança das alegações, possibilitam a inversão do ônus da prova. Assevera que “não possui as ferramentas, o conhecimento técnico especializado e o acesso às informações internas do Agravado para comprovar a abusividade dos descontos, a exata composição dos juros e os cálculos que levaram ao seu superendividamento. O Banco, por sua vez, detém todas essas informações de forma centralizada.” Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. O fato de a relação entre as partes ser de consumo, por si só, não gera a inversão automática do ônus da prova, que, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, deve ocorrer quando for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente. No caso concreto, tratando-se de Ação em que se postula a limitação dos descontos em folha das parcelas dos contratos de empréstimo firmados com o Agravado, inviável reconhecer, de plano, a verossimilhança das alegações da parte Autora e a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de o recorrente cumprir o encargo de demonstrar os fatos constitutivos do direito dele. O periculum in mora a justificar a antecipação da medida negada na origem também não se evidencia, especialmente pela ausência de risco de dano processual ou de perecimento de direito com o prosseguimento da ação de referência. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator